Tribunal: STF
Processo: ARE 1405714
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PARA O MANEJO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade.



    2. Embargos de declaração incabíveis não suspendem nem interrompem o prazo para manejo do agravo em recurso extraordinário.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.